Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-81.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE OVERCHARGING. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA RECUSA DO ANPP. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes interpostos por Mirian Cris Souza Silva, condenada por tráfico de drogas em sua forma privilegiada, contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação que postulava a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), após desclassificação do delito e fixação da pena inferior a quatro anos de reclusão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), deve ser oportunizada a manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de oferecimento do ANPP, e se a recusa ministerial anteriormente apresentada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.
III. Razões de decidir
3. O ANPP, embora não configure direito subjetivo do réu, impõe ao Ministério Público o dever de apresentar fundamentação idônea e concreta para eventual recusa, conforme exigido pelo art. 28-A do CPP.
4. A desclassificação do tipo penal e a fixação da pena abaixo do patamar de 4 anos, operadas em juízo, ensejam novo cenário fático-processual que deve ser considerado pelo órgão ministerial, sendo inválida a negativa genérica fundada em critérios abstratos ou ausência de confissão prévia.
5. A jurisprudência do STF e do STJ consagra o entendimento de que, reconhecido o tráfico privilegiado e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reanálise da proposta de ANPP, inclusive após a sentença, desde que não operado o trânsito em julgado da condenação para a defesa.
6. A ausência de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise da recusa do ANPP viola o art. 28-A, §14, do CPP e o art. 16, XXI, da LC Estadual n. 146/2010, tratando-se de nulidade que impõe a reforma do julgado para que seja viabilizado o controle hierárquico da decisão ministerial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de embargos infringentes provido.
Tese de julgamento:
“1. O controle judicial da recusa ministerial ao oferecimento de ANPP é possível quando despida de fundamentação concreta e idônea, especialmente nos casos de desclassificação típica por excesso de acusação.
2. A ausência de confissão formal não impede a oferta do ANPP, podendo ser suprida no momento da celebração do acordo.”
3. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça é necessária para reavaliação da recusa ministerial ao ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A e 395; CP, arts. 44 e 77, III; Lei Complementar Estadual n. 146/2010 (MT), art. 16, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.161.548/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3a Seção, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.03.2025; STF, HC 217821, rel. Min. André Mendonça, j. 11.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002785-81.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TAMIRES DOS SANTOS - CPF: 051.982.301-03 (EMBARGANTE), MIRIAN CRIS SOUZA SILVA (EMBARGANTE), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN CRIS SOUZA SILVA - CPF: 064.213.601-73 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE OVERCHARGING. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA RECUSA DO ANPP. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes interpostos por Mirian Cris Souza Silva, condenada por tráfico de drogas em sua forma privilegiada, contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação que postulava a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), após desclassificação do delito e fixação da pena inferior a quatro anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), deve ser oportunizada a manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de oferecimento do ANPP, e se a recusa ministerial anteriormente apresentada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O ANPP, embora não configure direito subjetivo do réu, impõe ao Ministério Público o dever de apresentar fundamentação idônea e concreta para eventual recusa, conforme exigido pelo art. 28-A do CPP.

4. A desclassificação do tipo penal e a fixação da pena abaixo do patamar de 4 anos, operadas em juízo, ensejam novo cenário fático-processual que deve ser considerado pelo órgão ministerial, sendo inválida a negativa genérica fundada em critérios abstratos ou ausência de confissão prévia.

5. A jurisprudência do STF e do STJ consagra o entendimento de que, reconhecido o tráfico privilegiado e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reanálise da proposta de ANPP, inclusive após a sentença, desde que não operado o trânsito em julgado da condenação para a defesa.

6. A ausência de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise da recusa do ANPP viola o art. 28-A, §14, do CPP e o art. 16, XXI, da LC Estadual n. 146/2010, tratando-se de nulidade que impõe a reforma do julgado para que seja viabilizado o controle hierárquico da decisão ministerial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos infringentes provido.

Tese de julgamento:

“1. O controle judicial da recusa ministerial ao oferecimento de ANPP é possível quando despida de fundamentação concreta e idônea, especialmente nos casos de desclassificação típica por excesso de acusação.

2. A ausência de confissão formal não impede a oferta do ANPP, podendo ser suprida no momento da celebração do acordo.”

3. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça é necessária para reavaliação da recusa ministerial ao ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 28-A e 395; CP,
arts
. 44 e 77, III; Lei Complementar Estadual n. 146/2010 (MT), art. 16, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.161.548/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3a Seção, j. 12.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 964.717/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.03.2025; STF, HC 217821, rel. Min. André Mendonça, j. 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos infringentes
opostos por
M
irian Cris Souza Silva
, qualificad
a
e representad
a

pela Defensoria Pública
, em face do acórdão anexo ao id. 2
85347885
, que, por maioria de votos,
negou provimento
ao recurso de apelação tempestivamente interposto pel
a
embargante, que intentava
a celebração de acordo de não persecução penal, mantendo a condenação lavrada nos autos da ação penal n.
1002785-81.2020.8.11.0050
, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT
, que lhe impôs o cumprimento da pena privativa de liberdade

de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
,

com causa especial disposta no §4o do referido artigo [tráfico privilegiado]
.

Nas razões dos embargos [id. 2
91583886
],
a
embargante
pugna pela
prevalência do voto divergente, da lavra do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, que concluiu pela possibilidade de reabertura de prazo para que o Ministério Público se manifeste em relação ao oferecimento do acordo de não persecução penal, mediante fundamentação adequada, por entender descabida mera justificativa de ausência de interesse, desprovida de qualquer fundamentação.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, na pessoa do Dr. João Augusto Veras Gadelha,
exarou parecer
pelo
desprovimento
dos embargos, tendo em vista a natureza discricionária do ANPP
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos do art. 609, parágrafo único, do CPP [votação por maioria em apelação criminal, desfavorável ao réu], conheço dos embargos.

Cuida-se, na espécie, da análise da possibilidade
,
ou não
,
de
controle judicial de legalidade da recusa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
pelo Ministério Público

após a desclassificação do delito de tráfico de drogas para sua forma privilegiada.

Importa esclarecer, antes de mais nada, que o
Acordo de Não Persecução Penal
foi criado a partir do art. 18 da Resolução n. 181/2017-CNMP, de 07 de agosto de 2017, e incorporado à legislação processual penal por meio da Lei Federal n. 13.964/2019, com a finalidade de servir como relevante instrumento de aprimoramento e modernização dos métodos de investigação criminal, promovendo, assim, a agilização, efetividade e a proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, em contraposição ao arcaico paradigma de investigação cartorial, burocratizado, centralizado e sigiloso.

A exposição de motivos da sobredita Resolução n. 181/2017-CNMP, levou em conta, ainda, a necessidade de criar soluções alternativas no processo penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorizando recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário aos casos mais graves ao mesmo tempo em que reduz “
os efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando os estabelecimentos prisionais
”.

Com efeito, conceitualmente, o acordo de não persecução penal, incorporado ao ordenamento jurídico processual nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico
pré
-processual
entre o
Ministério Público e o investigado
, juntamente com seu defensor, como
alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes
, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos.

Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal : 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Eis a redação do art. 28-A do CPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

I -
se
for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

II -
se
o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

IV -
nos
crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Como sói de acontecer em casos tais, a novidade trazida pelo instrumento de justiça negocial passou a ser objeto de frequentes disputas exegéticas tanto no campo da doutrina como na jurisprudência, gerando entraves na aplicação prática do instituto dentro do sistema da justiça penal.

Um dos pontos que mereceu o devido debate ao longo dos anos cinge justamente à
possibilidade ou não de aplicação do ANPP após a sentença condenatória, quando caracterizada a
overcharging
, assim compreendida a alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito inicialmente mais grave para outro menos grave, já que o art. 28-A do CPP não prevê esse cenário
.

Malgrado não se duvide que o oferecimento do ANPP não é direito subjetivo do réu e que o órgão do Ministério Público está investido em certo grau de discricionariedade para repelir fundamentadamente a proposta de acordo quando não condizente com o escopo de reprovação e prevenção da infração penal, não se pode perder de vista que o excesso de acusação – enquanto uma verdadeira deformação do modelo acusatório, e que impõe ser combatido contundentemente por meio da atuação vigilante do juiz no controle da acusação nos momentos apropriados [
arts
. 395 e 383 do CPP] –
cria um
novo
contexto fático-processual que esvazia os fundamentos da recusa anterior
, aos quais, após o trânsito em julgado definitivo para a acusação, deve se sujeitar o órgão acusador quando da avaliação da proposta.

Além disso, os fundamentos para a recusa da proposta só podem se referir àqueles firmados após a
sentença desclassificatória
, ou seja, deve projetar circunstâncias concretas sob o ponto de vista do que consta dos autos pela solução jurídico-processual encontrada pelo Juízo, sob pena de subverter completamente o escopo que deu origem ao instituto, nos moldes da Resolução n. 181/2017-CNMP, principalmente, aqueles relacionados às medidas de celeridade, criação de soluções de despenalização dos casos menos graves, desburocratização, priorização dos recursos humanos e financeiros do Ministério Público e do Poder Judiciário aos casos mais graves e preservação dos direitos e garantias fundamentais, ao possibilitar a criação malquerida e abominada de mecanismos de verdadeiro arbítrio ministerial em detrimento dos cidadãos e em desarmonia com os preceitos constitucionais e processuais estabelecidos a priori.

Nessa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo, e o Supremo Tribunal Federal, têm reconhecido o direito de reanálise da proposta de ANPP recusada anteriormente pelo órgão ministerial quando se opere na sentença ou no acórdão, a desclassificação da conduta inicialmente mais grave para outra menos grave.

Confira-se, a propósito, dos arestos abaixo colacionados:

D
I
REITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena do agravado e determinar a provocação do Ministério Público para avaliar a proposição de acordo de não persecução penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, após desclassificação para tráfico privilegiado, impõe a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 2. O excesso de acusação não deve prejudicar o acusado, devendo ser oportunizado o ANPP quando a pena for reduzida a menos de 4 anos."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o;

CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; STF, HC 217821, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 11/05/2023. [STJ,
AgRg
no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.]

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, CAPUT e § 14, DO CPP. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. DEVER-PODER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA EM OFERECER O ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. CABIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO PARQUET. INDEFERIMENTO DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os mecanismos consensuais constituem maneiras de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso com redução das demandas judiciais criminais. Entretanto, ao mesmo tempo que aliviam a sobrecarga dos escaninhos judiciais e permitem priorizar o processamento de delitos mais graves, as ferramentas negociais também atuam como instrumentos político-criminais de
relegitimação
, limitação e redução dos danos causados pelo direito penal.

2. A aplicação das ferramentas de barganha penal observa uma discricionariedade regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público em propor ao investigado ou denunciado uma alternativa consensual de solução do conflito. Não se pode confundir, porém, discricionariedade regrada com arbitrariedade, pois é sob o prisma do poder-dever (ou melhor, do dever-poder), e não da mera faculdade, que ela deve ser analisada.

3. Se a oferta de institutos
despenalizadores
é um dever-poder do Ministério Público e se tais institutos atuam como instrumentos político- criminais de otimização do sistema de justiça e, simultaneamente, de contenção do poder punitivo estatal, com diminuição das cerimônias degradantes do processo e da pena, não cabe ao Parquet escolher, com base em um juízo de mera conveniência e oportunidade, se vai ou não submeter o averiguado a uma ação penal.

4. A margem discricionária de atuação do Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo diz respeito apenas à análise do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo daqueles que envolvem conceitos jurídicos indeterminados. É o que ocorre, principalmente, com a exigência contida no art. 28-A, caput, do CPP, de que o acordo só poderá ser oferecido se for ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’.

5. Vale dizer, não é dado ao Ministério Público, se presentes os requisitos legais, recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade. Na verdade, o que o Ministério Público pode fazer - de forma excepcional e concretamente fundamentada - é avaliar se o acordo é necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime, o que é, em si mesmo, um requisito legal.

6. O Ministério Público tem o dever legal (art. 43, III, da Lei Orgânica do Ministério Público - Lei n. 8.625/1993) e constitucional (art. 129, VIII, da CF) de fundamentar suas manifestações e, embora não haja direito subjetivo à entabulação de um acordo, há direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério Público. E cabe ao Judiciário, em sua indeclinável, indelegável e inafastável função
de ?dizer
o direito? (juris
dictio
), decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico.

7. A negativa de oferecimento de mecanismo de justiça negocial por não ser necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime deve sempre se fundar em elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade concreta da conduta em tese praticada.

Tal exigência não se satisfaz com a simples menção a qualquer circunstância judicial desfavorável, porquanto a existência de alguma gravidade concreta pode ser inicialmente contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas para o acordo e não justifica, de forma automática, sob a perspectiva do princípio da intervenção mínima - que confere natureza subsidiária à ação penal -, a recusa à solução alternativa.

8. Não cabe ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário, salvo excepcionalmente em caso de inconstitucionalidade - como, por exemplo, reconheceu a Segunda Turma do STF em relação aos crimes raciais -, deixar de aplicar mecanismos consensuais legalmente previstos em favor do averiguado com base, apenas, na natureza abstrata do delito ou em seu caráter hediondo. Isso significaria criar, em prejuízo do investigado, novas vedações não previstas pelo legislador, o qual já fez a escolha das infrações incompatíveis com a formalização de acordo.

9. A modalidade privilegiada contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem o potencial de reduzir a pena mínima abaixo de 4 anos de reclusão, o que permite, em princípio, a aplicação do ANPP, segundo o art. 28-A, § 1o, do CPP, e ainda afasta a natureza hedionda do delito, conforme previsão legal do art. 112, § 5o, da Lei de Execução Penal e entendimento pacífico dos tribunais superiores. Nada impede, portanto, ao menos em abstrato, a aplicação de acordo de não persecução penal no crime de tráfico de drogas.

10. Isso não se altera pelo fato de a referida causa de diminuição ter frações variáveis e só ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, pois não retira do Ministério Público o dever de analisar o seu potencial cabimento já no momento de oferecer denúncia, a teor do art. 28-A, § 1o, do CPP. Por se tratar o ANPP de instituto balizado pela pena mínima cominada ao delito, devem-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na maior fração abstratamente possível para verificar se o referido requisito legal é preenchido.

11.A ação penal tem natureza sempre subsidiária e a pena é, nas palavras de Claus
Roxin
, a "
ultima

ratio
da política social", de modo que não se pode inaugurar a via conflitiva da ação penal condenatória sem nem sequer tentar, anteriormente, uma solução consensual mais branda (prevista em lei). Falta, nesse caso, interesse de agir para a deflagração da ação penal, a qual, à vista do cabimento de um mecanismo consensual, ainda não seria necessária.

12. Eventualmente, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode acabar incorrendo em excesso de acusação, ora em relação à gravidade da capitulação, ora em relação à quantidade de fatos imputados.

Essa prática, nos Estados Unidos, é chamada de
overcharging
e frequentemente faz com que o investigado opte por um acordo de
plea

bargain
como meio de evitar o risco de um processo penal mais severo.

No Brasil, onde há limites legais - relativos à quantidade da reprimenda - para a incidência do instituto
despenalizador
, nota-se a ocorrência de fenômeno similar, mas por vezes invertido, que se poderia chamar de ‘
overcharging
às avessas’: o excesso de acusação não leva o imputado a aceitar um acordo, mas o impede de celebrar o acordo.

13. Isso faz com que, na sentença, o julgador acabe por desclassificar a conduta para um tipo penal menos grave ou por julgar apenas parcialmente procedente a pretensão punitiva. Nessas hipóteses, em razão da nova capitulação, passa a ser cabível o oferecimento de benefícios antes incompatíveis com os termos da denúncia, conforme o disposto na Súmula n. 337 deste Superior Tribunal.

14. Nesses casos, todo o aparato judicial é mobilizado, com dispêndio de recursos financeiros, dispêndio desnecessário de tempo e desgaste emocional excessivo de diversos atores do sistema de justiça criminal - inclusive vítima e testemunhas -, para que, ao final, seja aplicada uma solução que já era cabível desde o início da ação. Isso representa não apenas um desprestígio ao princípio da eficiência processual (art. 37, caput, da CF e art. 8o do CPC) e a imposição de um constrangimento evitável ao acusado, mas também expõe a falta de utilidade da pretensão condenatória inicialmente veiculada na denúncia.

15. Para oferecer denúncia, o Ministério Público deve justificar de maneira concreta e idônea o não cabimento do acordo de não persecução penal. No caso do tráfico de drogas, isso significa demonstrar, em juízo de probabilidade, com base nos elementos do inquérito e naquilo que se projeta para produzir na instrução, que o investigado não merecerá a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ou, pelo menos, que, mesmo se a merecer, a gravidade concreta do delito é tamanha que
o acordo
não
é ?necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do
crime?.

16. Caso contrário, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Parquet em oferecer o acordo deve levar à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade (art. 395, II, do CPP).

17. Na espécie, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Ministério Público recusou-se a oferecer acordo de não persecução penal (ANPP) ao acusado, sob o único fundamento de que o tráfico de drogas era crime hediondo. Na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, a qual coincidiu com a audiência, a defesa impugnou a inidoneidade da fundamentação do Ministério Público e requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o que foi negado pelo Magistrado, com o argumento de que houve apreensão de dois tipos de drogas e de dinheiro.

18. No entanto, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.

11.343/2006, o que foi acolhido na sentença, na fração máxima, sem recurso ministerial.

19. Assim, mostra-se configurada a violação do art. 28-A, caput e § 14, do CPP tanto pela inidoneidade da fundamentação usada pelo membro do Ministério Público para se recusar a oferecer o acordo quanto pela ausência de remessa dos autos pelo Magistrado à instância revisora do Parquet, a qual só pode ser negada se evidente a ausência de requisito objetivo, o que não era o caso.

20. Recurso especial provido para anular o recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não persecução ao recorrente. [STJ, REsp n. 2.038.947/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 23/9/2024.]

No Pretório Excelso:

Habeas
corpus.[...]

4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial.

5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal’ [STF, HC n. 194.677, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
13/08/2021.]

[...] 21. Tendo sido o recorrente denunciado pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006, não fazia jus ao benefício, o qual passou a ser possível, ante o reconhecimento, na sentença condenatória, da incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Conforme versa o § 1° do art. 28-A do CPP, para aferição da pena mínima cominada ao delito a refere o caput do artigo (4 anos), impõe-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na espécie. Nesses casos, para se chegar
a
pena mínima, em abstrato, deve-se considerar a fração que mais diminui a pena. No crime do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, tem-se pena mínima de 5 anos de reclusão, a qual, incidindo o percentual de redução máximo de 2/3, resulta em quantum inferior a 4 anos.

22. Desse modo, uma vez restabelecida a sentença condenatória, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a oferta do referido acordo. Destaco ainda que, apesar de constar no sítio eletrônico do STJ o trânsito em julgado da condenação em 02/08/2022, a defesa postulou a aplicação do instituto negocial em momento oportuno, nas razões da apelação. [...] [STF, HC 217821, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 11/5/2023, Publicação: 12/5/2023.]

Analisando detidamente os fundamentos adotados pelas Cortes Superiores, é possível estabelecer que:

a) a ação penal tem natureza sempre subsidiária, de modo que a presença de uma via consensual ou negocial mais branda torna ilegítima a sua propositura, ainda que tal verificação ocorra no intercurso da
persecutio
criminis in judicio
, até o trânsito em julgado final;

b) a discricionariedade do Ministério Público para recusa do ANPP tem natureza
regrada
ou
juridicamente vinculada
, sendo-lhe defeso, se presentes os requisitos legais, recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade;

c) embora o réu não possua direito subjetivo à entabulação de um acordo, tem direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério Público;

d) cabe ao Poder Judiciário cabe ao Judiciário, em sua indeclinável, indelegável e inafastável função de “
dizer o direito
” (
juris
dictio
), decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico;

e) a ocorrência de fenômeno similar, mas por vezes invertido, que se poderia chamar de “
overcharging
às avessas
”, não leva o imputado a aceitar um acordo, mas o impede de celebrar o acordo.

Dentro desse cenário, verificada a possibilidade de reavaliação da proposta de ANPP nos casos em que se evidencie a
overcharging
, passo a analisar se a recusa ministerial possui fundamento idôneo, questão essa que também foi objeto de divergência entre os membros da c. 2a Câmara Criminal, como visto alhures.

Inicialmente, faz-se necessário promover um breve histórico dos acontecimentos processuais que se referem à análise do ANPP.

Com o advento da sentença
condenatória, que aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
,
desclassificando o crime de tráfico de drogas para o tráfico privilegiado,
a
ré, por meio de sua defesa,
requereu em sede d
o recurso de apelação
a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do ANPP, estribando-se justamente na
apl
icação
da causa especial
promovida pela sentença de primeiro grau de jurisdição, que
a
condenou
à pena de 01 ano
e 08 meses
de reclusão, em regime inicial aberto
.

A douta Promotoria de Justiça contrarrazoou o
recurs
o
, pugnando s
eu
desprovimento

sob o seguinte termo:
“
A respeito do pedido de
Anpp
ofertada a respeito da ré Mirian, não deve prosperar visto que apelante não admitiu autoria dos fatos, bem como não preenche os demais requisitos, assim impossibilitando sua propositura.” [id. 210190868]

Desse modo, pode-se concluir que houve manifestação do Ministério Público sobre o pedido de ANPP
.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, em parecer subscrito pelo douto Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou
pelo
desprovimento
do recurso de apelação de
Mirian
, amparando-se nas contrarrazões do Ministério Público
.

Analisando o caso, o
eminente Des.
Paulo Sérgio Carreira
, revisor,
concluiu
qu
e
o
pedido de acordo de não persecução penal após a sentença penal
não se apresenta razoável que o
parquet
seja compelido a avaliar a possibilidade de propositura de uma avença voltada, precisamente, a evitar a deflagração do processo,

nos seguintes termos:

Revisei estes autos e estou parcialmente de acordo com o eminente relator, apenas divergindo de Sua Excelência no que diz respeito ao franqueamento ao Ministério Público à propositura de celebração de acordo de não persecução penal em relação à acusada Mirian Cris.

Com a devida vênia, esse instituto visa evitar a deflagração de um custoso e moroso processo, ao passo que, aqui, já estamos em grau recursal, inclusive com pena fixada.

Outrossim, não me parece razoável presumir que o representante ministerial que atua em primeiro grau possa ter interesse em celebrar o acordo, pois, se assim fosse, o
parquet
não teria imputado à ré um crime que inviabiliza a avença, tampouco teria insistido nessa imputação nas alegações finais.

Essa circunstância demonstra que o
dominus litis
, dentro de sua liberdade de convicção acerca da imputação, não tinha e não terá interesse na celebração do acordo, a despeito do reconhecimento da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pelo juízo de origem.

Tendo o processo atingido seu termo após regular instrução e prolação de sentença, após exaustivo exame do conjunto probatório, não se apresenta com a devida vênia, razoável que o
parquet
seja compelido a avaliar a possibilidade de propositura de uma avença voltada, precisamente, a evitar a deflagração do processo, tornando a própria instrução um nada jurídico e de consequência a sentença e o próprio Acórdão.

Ademais, as manifestações do representante ministerial que oficia perante o juízo de primeiro grau, em suas contrarrazões recursais (Id. n. 210190868) e da Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, pela rejeição dessa preliminar (Id. n. 212840695) reforçam a conclusão de que o Ministério Público não tem interesse no acordo, o que torna
inócua
a providência almejada pela apelante.

Além disso, entendo que a confissão prévia – que não houve no caso - é requisito legal de preenchimento imprescindível (art. 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal), pois, do contrário, é muito conveniente ao réu permitir que o processo chegue à etapa terminativa, com a aplicação de pena, para que, somente então, ele possa decidir confessar, se concluir que a reprimenda imposta não é de seu agrado.

Distintamente, o eminente Re
lat
or, Des. Rui Ramos Ribeiro,
deu
parcial
provimento
ao recurso de apelação para “[...]

tão somente para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise da possibilidade de oferecimento (ou não) da proposto de Acordo de Não Persecução Penal à ré (Mirian Cris Souza Santos), nos termos do art. 28-A do CPP
”
.
Vejamos na íntegra:

[
...
]

Relativamente à preliminar de reconhecimento do direito da apelante MIRIAN CRIS SOUZA SILVA ao acordo de não persecução penal, merece prosperar.

Conforme bem consignado na r. sentença guerreada, a própria apelante MIRIAN, quando interrogada em juízo, não admitiu a prática delitiva, negando os fatos narrados na denúncia.

Sabe-se que o acordo de não persecução penal - ANPP é um instituto da justiça consensuada que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento
e tendo o investigado confessado formal e

circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

A desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o tráfico privilegiado não retira a possibilidade de aplicação do ANPP, pois o traficante privilegiado, em determinadas situações, pode se enquadrar nas condições previstas para a celebração do acordo. A ausência dessa análise prévia, antes da sentença, configura uma violação ao direito do réu de ter acesso a uma forma de resolução alternativa do conflito, de acordo com a nova legislação processual.

As Cortes Superiores
(HC n. 251.951/SC, relator Ministro Edson Fachin)
, tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas.

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7o, 8o e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2o, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1o a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR;
Inq
4.420
AgR
/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF;
Inq
1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464
AgR
/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-11-
2024 PUBLIC
19-11-2024)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (
overcharging
) não deve prejudicar o acusado. 4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33, caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP. 5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (
AgRg
no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/2024.)”

Assim, em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes da sentença, entendo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença com relação a apelante Mirian, com a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a proposta de ANPP, conforme a nova previsão legal. Ressalta-se que o referido acordo constitui uma das formas de pacificação do conflito penal e deve ser oferecido quando as condições legais forem atendidas, o que, no caso da apelante, não foi analisado.

Portanto, considerando que
a apelante preenchem
os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e que a não oferta do ANPP pode gerar prejuízo a recorrente, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Dentro desse cenário,
concluo que os fundamentos trazidos a respeito da inadmissibilidade da reavaliação do acordo no caso em debate não podem ser mantidos, o que assenta, portanto, a necessidade de reforma do julgado
.

Com efeito, como visto alhures, o entendimento que vem se firmando em ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo próprio Supremo Tribunal, é no sentido de que as disposições a respeito do Acordo de Não Persecução Penal se aplicam quando ocorrer o denominado
excesso de acusação
[
overcharging
], assim
reconhecido na sentença e não impugnado por recurso acusatório voluntário
.

Há entendimento pacífico, ainda, de que
a discricionariedade do Ministério Público para recusa do ANPP é apenas relativa, demandando fundamentação minimamente idônea
,
não estando, portanto, imune ao controle de legalidade exercido Poder Judiciário em sua indeclinável, indelegável e inafastável função de “
dizer o direito
” (
juris
dictio
)
, e decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico.

Além disso, torno a repetir, embora o réu não possua direito subjetivo à entabulação de um acordo, tem direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada, ausente
in
casu
.

Se constata
ainda que, quando o art. 28-A, § 14 do CPP prevê que a recusa do Ministério Público de primeiro grau deverá ser apreciada pelo órgão superior respectivo, na forma do art. 28 do CPP,
não está a se referir ao Procurador de Justiça com atribuição para se manifestar nos autos
.

Pelo contrário, o art. 16, inciso XXI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso [Lei Complementar Estadual n. 146, de 22 de dezembro de 2010] prevê que
a atribuição para analisar a recusa do arquivamento de inquérito policial [e, consequentemente, do ANPP] é do
Procurador-Geral de Justiça
.

Art. 16 São atribuições do Procurador-Geral de Justiça, como Chefe do Ministério Público:

[...]

XXI - deliberar sobre os pedidos de revisão do arquivamento de inquéritos policiais ou de procedimento da mesma natureza a cargo dos órgãos de execução do Ministério Público, assim como de notícias de crime ou de peças de informação de natureza criminal. (Acrescentado pela LC 793/2024)

Assim, quero crer que não pode o Procurador de Justiça com atribuição nos autos, manter a recusa do oferecimento do ANPP, sob pena de transgressão à regra do art. 16, XXI, da LOEMP/MT.

No tocante à alegação de que o benefício não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, é evidente a falta de apresentação de elementos de concretude que deem vazão a tal entendimento, cuidando-se de alegação genérica e abstrata, transgredindo o dever jurídico de fundamentação [
mutatis mutandis
, art. 93, IX, da CF].

Por sua vez,
a falta de confissão do réu por si só não impede a concessão do benefício
, consoante já decidido no REsp 2.161.548/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos [
Tema 1303
], afetado em 23/12/2024
pela
c. 3a Seção de Direito Público e Coletivo do STJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [convocado TJSP], julgado em 12/3/2025 e transitado em julgado em 07/5/2025, consoante a seguinte tese afirmada:

1. A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência.

2. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do instituto.

Por todos esses fundamentos, e considerando que todos os argumentos postos para a recusa do ANPP são inidôneos, por contrariar completamente o escopo de celeridade, criação de soluções de despenalização dos casos menos graves, desburocratização, priorização dos recursos humanos e financeiros do Ministério Público e do Poder Judiciário aos casos mais graves e preservação dos direitos e garantias fundamentais, tenho que a revisão da recusa do oferecimento do ANPP

deva merecer a devida atenção do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos p
or

Mirian Cris Souza Silva
, qualificad
a
, no sentido de
fazer

prevalecer
,
em parte
,
o voto minoritário da lavra do eminente Re
lat
or, Des. Rui Ramos Ribeiro
,
tão somente
para determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, para que reavalie a recusa de oferta do ANPP
à
embargante na forma do art. 16, XXI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, lançando fundamentação adequada a respeito da possibilidade ou não do acordo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGOS INFRINGENTES - 1002785-81.2020.8.11.0050

RELATOR DOS EMBARGOS:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SULVA

EMBARGANTE:
TAMIRES DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL:
RELATOR DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

VOTO DIVERGENTE DO
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - PELO DESPROVIMENTO DA CONCESSÃO DE OPORTUNIZAR ANPP À RÉ.

VOTO-REFORÇO – ENTENDIMENTO SUFRAGADO DO VOTO VENCEDOR

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Peço vênia para externar meu atual posicionamento nos presentes Embargos Infringentes n.o 1002785-81.2020.8.11.0050.

A fim de evitar tautologia, adoto, na íntegra, o relatório expendido pelo Eminente Relator, Desembargador
Juvenal Pereira da Silva.

É o relato do essencial.

Sobre o tema em exame, cumpre assentar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), constitui negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado, voltado à racionalização da persecução penal.

Disciplinado no art. 28-A, o ANPP configura poder-dever do Ministério Público quando atendidos os requisitos legais, quais sejam: (
i
) pena mínima inferior a 4 anos, (
ii
) infração sem violência ou grave ameaça, (
iii
) confissão formal e juízo de suficiência e (
iv
) necessidade à reprovação e prevenção do crime, devendo a proposta ser formulada pelo
Parquet
e firmada pelo investigado, assistido por defensor, submetendo-se à homologação judicial, oportunidade em que o Magistrado verifica voluntariedade, legalidade e adequação das condições, bem como a motivação ministerial (art. 28-A, §§ 4o, 5o e 7o).

Não se trata de direito subjetivo do acusado, nem de providência passível de imposição judicial; recusas, contudo, devem ser fundamentadas e submetem-se ao controle jurisdicional e hierárquico, podendo o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior (art. 28-A, § 14).

Estabelecido esse marco normativo, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.098
, assentou a admissibilidade do ANPP em ações penais em curso na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 — inclusive após o recebimento da denúncia e antes do trânsito em julgado —, condicionando-se a celebração à manifestação específica e motivada do Ministério Público acerca da viabilidade do ajuste. Em paralelo, no
Tema Repetitivo n. 1.303
, consolidou-se que a confissão não se qualifica como condição antecedente para a abertura da via negocial, podendo ser validamente colhida no próprio ato de assinatura do acordo, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação.

Ilustrando o tema, confira-se:

“IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

Tema Repetitivo n. 1.303:

1.
A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência.

2.
A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência
, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do instituto. (REsp n. 2.161.548/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de
25/3/2025
). Destaquei.

“Razões de decidir 4. O STF, no julgamento do HC 185.913/DF, firmou entendimento de que é possível a celebração do ANPP em processos já em andamento na data da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da decisão.5.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.098, concluiu que o ANPP pode ser aplicado retroativamente a processos em curso na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitada em julgado a condenação.
6. No caso em apreço, estão presentes os requisitos para a aplicação do ANPP: o delito não envolveu violência ou grave ameaça, a pena mínima é inferior a 4 anos, o réu não é reincidente em crime doloso, e há possibilidade de confissão formal. IV. Dispositivo e tese 7 . Pedido deferido para remeter os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP. Tese de julgamento: "1. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento na data da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da decisão."(...)”.(STJ - PET no AREsp: 2704701 GO 2024/0281660-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
03/01/2025
). Destaquei.

A conjugação desses entendimentos desautoriza, agora, as premissas do voto vencedor que rejeitou a preliminar de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para oportunizar a oferta do acordo, amparando-se na inexistência de confissão prévia e no desinteresse ministerial em propor o acordo (com fundamento exclusivo na falta da confissão); impondo-se diante do quadro atual, reexame motivado pelo
Parquet,
com efetiva exposição das razões de conveniência e oportunidade, sob controle jurisdicional e hierárquico, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

Rememorando o caso concreto, a embargante
Mirian Cris Souza Silva
foi condenada pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1002785-81.2020.8.11.0050, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto (ID 210190858).

No julgamento do recurso de Apelação Criminal, o eminente Relator Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, acolheu a tese defensiva para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para oportunizar ao Ministério Público a análise da possibilidade de oferecimento (ou não) da proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ID 284801880).
No entanto
, lancei voto divergente pela rejeição deste pedido que restou vencedor, porquanto acompanhado pelo douto Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

À época, a divergência apoiou-se na imprescindibilidade de confissão antecedente e no desinteresse ministerial na celebração do acordo (ID 285062353); hoje, entretanto, à vista do paradigma consolidado pelas Cortes Superiores, a ausência de confissão anterior não obsta, por si, a abertura de tratativas, bem como que, pronunciamentos pretéritos de desinteresse ministerial lavrados sob orientação então prevalente não encerram juízo definitivo do acordo em sede de 1o grau, impondo-se reexame específico/fundamentado pelo Ministério Público e sujeito ao controle previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, preservada a discricionariedade regrada do
dominus litis.

Nessas condições, a convergência entre os fundamentos normativos, os precedentes jurisprudenciais e o quadro fático da causa conduz à mesma solução: remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, exponha de forma concreta e motivada a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal.

Se assim é, conclui-se que o caso se ajusta, com precisão, às premissas ora debatidas quanto à elegibilidade ao ANPP, solução que, ademais, vem sendo perfilhada por este Tribunal de Justiça a evidenciar a uniformidade do entendimento colegiado, motivo pelo qual refluo do meu posicionamento outrora esposado.

Por fim, conquanto tenha sido determinada a remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça nos presentes embargos, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP, entendo que neste caso
não
se aplica a providência. Isso, porque, a
negativa ministerial deve vir acompanhada de adequada e concreta motivação
, sob pena de violar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da obrigatoriedade da fundamentação dos atos decisórios (STJ - AgRg no REsp n. 2.124.185/MG).

Em tempo, nas contrarrazões, o Promotor de Justiça assentou que a proposta de ANPP “não deve prosperar”, porquanto a apelante não admitiu a autoria dos fatos e tampouco preencheria os demais requisitos legais, o que “impossibilitaria sua propositura”. Contudo, deixou de se manifestar quanto aos ‘demais requisitos’(ID 210190868).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça registrou que o acordo pressupõe
confissão formal
,
inexistente no caso concreto (ID 212840695).

Por derradeiro, nos embargos infringentes, o douto parecerista sustentou que a confissão prévia constitui requisito legal inafastável do art. 28-A,
caput
, do CPP, sob pena de se abrir espaço a comportamento oportunista do agente, que aguardaria a aplicação da reprimenda para, apenas então, optar por confessar, se reputasse a pena desfavorável (ID 296058389).

Como já exposto, a confissão exigida para a avença pode ser validamente colhida no próprio ato de formalização do ANPP, de sorte que a sua ausência em momento anterior não se presta a ser valorada em desfavor do agente.

Em reforço, na sentença condenatória, reconheceu-se a causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o que, não obstante a denúncia pela prática do art. 33,
caput
(pena abstrata de 5 a 10 anos de reclusão), modificou sensivelmente o panorama fático ao reduzir a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, quadro que se amolda à elegibilidade objetiva ao ANPP, porquanto a pena foi aplicada abaixo de 4 anos de reclusão, a embargante não é reincidente e o crime não foi praticado com violência.

Tanto é assim que em casos tais, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal tem assim decidido:

“1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, tem lugar "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime". 2 . A doutrina processual penal brasileira classifica o instituto como "negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso com o Parquet de promover o arquivamento do feito, caso a avença seja integralmente cumprida" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7a edição. Salvador . Editora Juspodivm, 2019, p. 200).3. A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2 .016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos.4. Nos autos do REsp n. 1 .972.098/SC, de minha relatoria, a Quinta Turma decidiu que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada", o que sobrelevou e desburocratizou o reconhecimento e a importância da confissão para o deslinde do processo penal
.
5 .
Dessume-se do acórdão do Tribunal de origem que o óbice ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a proposição do ANPP seria a ausência de confissão formal e circunstanciada, haja vista o exercício, pela paciente, no curso da ação penal, do direito ao silêncio. Contudo, é de se destacar que, ao tempo da opção pela não autoincriminação, não estava no horizonte da paciente a possibilidade de entabulação do ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.6.

O direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5o da Constituição da Republica e no parágrafo único do art . 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição. 7. Lado outro, sequer a negativa de autoria é capaz de impedir a incidência do mencionado instituto despenalizador, não se podendo olvidar, como afirmado em doutrina, que o ANPP é medida de natureza negocial, cuja prerrogativa para o oferecimento é do Ministério Público, cabendo ao Judiciário a homologação ou não dos termos ali contidos
. Nessa esteira, trata-se de contribuição de grande valia a combater a nefasta cultura do encarceramento, ainda prevalecente no Judiciário brasileiro em larga escala, e conducente ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADPF 347, Rel. Ministro Marco Aurelio, devendo ser estimulada como política pública, a fim de que as sanções sejam obtidas de modo alternativo ao cárcere.8.
A formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo.

O Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, não determinou quando a confissão deve ser colhida, apenas que ela deve ser formal e circunstanciada. Isso pode ser providenciado pelo próprio órgão ministerial, se decidir propor o acordo, devendo o beneficiário, no momento de firmá-lo, se assim o quiser, confessar formal e circunstanciadamente, perante o Parquet, o cometimento do crime
.9 . Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício”. (STJ - HC: 837239 RJ 2023/0237969-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023). Destaquei e sublinhei.

“1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à 1a Vara Criminal da Comarca de Lajeado/RS, a fim de que o membro do Ministério Público local avaliasse a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a determinação de remessa dos autos à instância de origem para que o membro do Ministério Público de primeiro grau avalie o cabimento do ANPP, mesmo quando o processo se encontra em grau recursal, à luz do art. 28-A do CPP e da jurisprudência firmada pelo STF e pelo STJ
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF (HC 185.913/DF) e do STJ (Tema repetitivo 1.098 - REsp 1.890.344/RS) admite a retroatividade do ANPP a processos em andamento, desde que não haja trânsito em julgado, independentemente de confissão anterior, devendo o Ministério Público manifestar-se motivadamente sobre a viabilidade do acordo. 4
. A remessa dos autos à primeira instância
não
viola o entendimento do STF, pois preserva a competência do órgão ministerial de origem para análise do cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A, §§ 4o, 5o e 14, do CPP. 5.
A remessa assegura a possibilidade de controle administrativo interno do Ministério Público em caso de negativa da proposta, conforme previsão legal, e garante a oitiva pessoal do acusado e a adequada homologação judicial
. 6.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar o ANPP, especialmente quando o quadro processual se modifica ou inexiste justificativa idônea para o não oferecimento do acordo
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ
- AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.848/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de
14/8/2025
.). Destaquei e sublinhei.

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.098) admitem a celebração do ANPP em ações penais em curso, desde que não transitadas em julgado, mesmo após o recebimento da denúncia e na ausência de confissão formal, desde que o Ministério Público se manifeste de forma motivada quanto à viabilidade do acordo
. 4. A pena aplicada à apelante é inferior a quatro anos, preenchendo requisito objetivo para o ANPP. O processo ainda não transitou em julgado, tornando possível o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público, em atuação controlada, avalie a pertinência do oferecimento do acordo. 5. A negativa do Ministério Público, fundamentada exclusivamente na ausência de confissão formal, não é suficiente diante da orientação jurisprudencial que reconhece a possibilidade de ANPP em situações análogas, especialmente em crimes de tráfico privilegiado, quando preenchidos os requisitos legais. 6. A condenação nas custas processuais é consequência da sucumbência penal (CPP, art. 804), sendo possível a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), mas não a isenção definitiva por ato do julgador, dado o caráter tributário das taxas judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1
. É juridicamente admissível o retorno dos autos à instância de origem para reavaliação da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, mesmo após o oferecimento da denúncia e prolação da sentença, desde que não haja trânsito em julgado e a pena aplicada seja inferior a quatro anos
. 2.
A negativa de proposta de ANPP pelo Ministério Público deve ser devidamente motivada, não se mostrando suficiente a mera ausência de confissão formal da parte
.
(...)”.(
TJMT
- N.U 0005109-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE
31/07/2025
). Destaquei e sublinhei.

“I. Caso em exame. 1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos.
A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal ou aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico privilegiado; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii)
definir se é cabível a aplicação retroativa do ANPP e a remessa ao Ministério Público para eventual proposta.
III. Razões de decidir 3.1. A materialidade foi comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e demais documentos oficiais. 3.2. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos consistentes dos policiais responsáveis pela apreensão, os quais são provas idôneas quando coerentes e harmônicas. 3.3. A tese defensiva de uso pessoal é incompatível com as circunstâncias do flagrante e com a própria negativa da condição de usuária pela ré. 3.4. O tráfico é crime de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas típicas, não sendo necessária a efetiva venda. 3.5.
Quanto ao ANPP, por ser instituto de natureza penal material mais benéfico, admite aplicação retroativa, sendo necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade de proposta, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo n. 1303).
IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para análise sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, mantida a condenação e os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.” “2. É incabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal quando o conjunto probatório demonstra a destinação mercantil da droga.” “3.
O Acordo de Não Persecução Penal, por ser instituto penal material mais benéfico, aplica-se retroativamente, cabendo ao Ministério Público avaliar sua eventual proposta, mesmo após a condenação em primeiro grau
." (...)”. (
TJMT
- N.U 0001195-41.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE
03/10/2025
). Destaquei.

Logo, os autos devem retornar ao Juízo de primeiro grau, conforme determinado no voto vencido, para que o
Parquet
, de forma fundamentada, se manifeste acerca da possibilidade ou não da tratativa.

CONCLUSÃO:

Destarte, superados os fundamentos que animaram o voto antes vencedor, em especial a suposta imprescindibilidade de confissão antecedente e às assertivas de desinteresse ministerial de maneira genérica,
acompanho
o voto proferido pelo eminente Desembargador
Juvenal Pereira da Silva,
para
acolher os embargos
.

No entanto,
divirjo parcialmente
do douto Relator,
“
para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise da possibilidade de oferecimento (ou não) da proposto de Acordo de Não Persecução Penal à ré (Mirian Cris Souza Santos), nos termos do art. 28-A do CPP (...)”.
(ID 284801880).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025